Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de repetição de indébito, cumprimento de obrigação de fazer e indenização por dano moral. Tutela de urgência. Requisitos presentes. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em ação de repetição de indébito, cumprimento de obrigação de fazer e indenização por dano moral, que indeferiu a tutela de urgência para que a ré agravada fosse compelida a emitir termo de quitação para a liberação de gravame fiduciário incidente sobre imóveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência almejada.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Código Civil, o devedor que paga tem direito à quitação regular, podendo inclusive reter o pagamento enquanto não lhe for entregue.
4. O art. 1o da Lei n. 13.294/2016 determina que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional têm a obrigação de fornecer, quando solicitado pelo interessado, recibo de quitação integral de débitos de qualquer natureza. Esse recibo deve ser emitido no prazo de até dez dias úteis, contado a partir da comprovação da liquidação total do débito.
5. No caso, além de incontroversa, o documento anexado demonstra a quitação das parcelas referente ao contrato n. 647095, bem assim comprovado o atraso na emissão do termo de quitação, de modo que se revelam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado:
CC, art. 319.
Lei n. 13.294/2016, art. 1o.